Tribunal: STF
Processo: HC 188876
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA E COM DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO ATO COATOR. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Rafle Pratts Sarmento Salume, advogado, em benefício de Daniel da Silva Santos, contra omissão na análise do Habeas Corpus n. 596.067, impetrado no Superior Tribunal de Justiça, contra ato da Desembargadora Rita de Cássia Machado Magalhães, que, em 11.7.2020, indeferiu a medida liminar no Habeas Corpus n. 8019170-06.2020.8.05.0000.
    2. O impetrante pede o relaxamento da prisão preventiva ou a concessão de ordem de ofício “em virtude da inconteste ilegalidade apresentada ao decreto cautelar combatido combinado com a morosidade atribuída à ainda inexistente análise do Mandamus impetrado no plantão judiciário do Superior Tribunal de Justiça”.
    Noticia que “no dia 12 de julho, o paciente impetrou um Habeas Corpus no plantão judiciário do Superior Tribunal de Justiça para reconhecer o incontestável constrangimento ilegal e, consequentemente, expedir o necessário alvará de soltura. Contudo, após 8 dias da impetração, a impostergável ilegalidade sequer fora apreciado por aquele Egrégio Tribunal, motivando a necessária provocação do Supremo Tribunal Federal para superar qualquer entendimento sumular e, impreterivelmente, relaxar a prisão ilegal do paciente (art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal); ou, até, reconhecê-lo de ofício (art. 654, §2° do Código de Processo Penal c/c o art. 193, inciso II, do Regimento Interno)”.
    Sustenta que “o paciente se apresentou espontaneamente à autoridade policial, requereu e se submeteu voluntariamente à realização do exame de corpo de delito, se colocou à disposição das investigações, confirmou o seu endereço residencial e já foi, inclusive, interrogado sobre os fatos que, ainda, não foram devidamente apurados no procedimento meramente pré-processual: a vítima sequer foi ouvida e o único indício acusatório é uma declaração, desassistida do contraditório, que sequer presenciou o fato apurado”.
    Alega que, ao representar pela prisão, a autoridade policial teria utilizado “falsa informação ao imputar o descumprimento de uma inexistente medida protetiva, cuja desnecessidade fora apresentada pela suposta vítima”.
    Afirma que “diversamente do que afirmou a fundamentação utilizada para o decreto preventivo, o paciente nunca foi denunciado pelo crime de lesão corporal”.
    Ressalta que “o paciente não realizou nenhum ato comprometedor ao andamento da investigação” e que o “silêncio arguido na representação policial é um exercício garantido à defesa cujo resguardo está presente no Estado Democrático de Direito, no sistema acusatório e na presunção da inocência”, salientando que “a mera gravidade em concreto do suposto delito imputado, per si, jamais será fundamento idôneo à decretação de uma prisão preventiva”.
    Este o teor dos requerimentos e dos pedidos:
    “13. Sendo assim, faz-se necessário o reconhecimento do constrangimento ilegal aplicado ao paciente para relaxar, liminarmente, a prisão preventiva decretada sob um inexistente fundamento fático, com fulcro no art. 5º, inciso LXV, da Constituição Federal, no art. 648, inciso I, do Código de Processo Penal e no art. 188 do Regimento Interno deste Egrégio Supremo Tribunal Federal. 
    14. Subsidiariamente, in limine, a revogação a constrição da liberdade para aplicar cautelarmente a proibição, sem a prévia autorização judicial, de o paciente sair da comarca onde reside, Salvador – Bahia; porquanto diverso do domicílio da suposta vítima (Camaçari – Bahia); assim como, o comparecimento mensal em juízo para informar e justificar as suas atividades; proibição de frequentar bares ou estabelecimentos comerciais similares. Tudo sob o fundamento aplicável do art. 316 c/c o art. 319 do Diploma Adjetivo; ou, até pela aplicação das medidas protetivas de urgência previstas no art. 22 da Lei nº 11.340/06. 
    15. No mérito, pela distribuição do presente Writ, pela dispensa da necessidade de notificação à autoridade coatora em virtude da integralidade do processo de origem acostado (celeridade processual), a intimação do Parquet para a emissão do seu parecer técnico e, consequentemente, a concessão da ordem de Habeas Corpus, mantendo-se a liminar anteriormente deferida. 
    16. Pela intimação do advogado que esta subscreve para que, nos limites da sua atuação profissional estabelecida em lei, possa apresentar memoriais escritos, realizar sustentação oral, acompanhar a sessão de julgamento, opor/interpor recursos e adotar quaisquer outras medidas que entender cabíveis. Tudo sob pena de nulidade do ato. 
    17.Para todas as decisões aplicáveis, a expedição do conseguinte alvará de soltura. 
    18. São os urgentes requerimentos ”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    3. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    Na presente impetração, aponta-se como ato coator a omissão do Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça na análise do Habeas Corpus n. 596.067/BA, impetrado perante aquele Superior Tribunal em 12.7.2020.
    No dia 20.7.2020, poucas horas após a distribuição da presente impetração (e-doc’s. 3 e 4), houve o indeferimento liminar do Habeas Corpus n. 596.067/BA, como se constata no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça.
    A omissão alegada teria sido suprida, em prejuízo evidente da presente impetração.
    4. Ainda que assim não fosse, pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    5. Quanto ao ato, objeto de busca da tutela nos termos apresentados, pelo que se tem nestes autos o mérito da impetração ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça da Bahia, como se verifica da decisão proferida pela Desembargadora Plantonista Rita de Cássia Machado Magalhães:
    “Cuida-se de ação de Preventivo impetrada pelo advogado Dr. Rafle Pratts Sarmento Salume (OAB/BA: 43.576), em favor de Daniel da Silva Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções Penais da Comarca de Camaçari/BA.
    Extrai-se dos autos que a autoridade policial da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher representou pela prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do delito de homicídio tentado, no contexto de violência doméstica, sendo decretada em 10/07/2020. Registre-se que inexiste no caderno processual notícia acerca do cumprimento do referido decisio.
    Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 8292053), a ausência de fundamentação do decreto constritor, sustentando que o paciente se apresentou espontaneamente perante a autoridade policial, informando seu endereço residencial e se colocando à disposição para a realização de exame de corpo de delito, aduzindo que não houve descumprimento de medida protetiva de urgência, tampouco fora anteriormente denunciado pelo crime de lesão corporal, destacando, também, que a “mera gravidade em concreto” não seria fundamento idôneo para lastrear o decreto prisional.
    Tece, por fim, considerações acerca da inexistência de requisitos previstos no art. 312, do CPP, asseverando, subsidiariamente, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas ou, ainda,medidas protetivas de urgência.
    Por tais razões, requer o deferimento da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva objurgada; no mérito, a concessão da ordem.
    É o relatório.
    Em consulta ao Sistema SAJ de 1º Grau, constata-se que o decreto prisional vergastado fora proferido em 10/07/2020, às 13h17, sendo evidenciado um curto lapso temporal para o causídico manejar o presente durante o regular expediente forense, pelo que passa-se ao exame do pleito liminar mandamus.
    A inicial veio instruída com os documentos de IDs. 8292053/8292057, não se verificando, de modo inequívoco, o fumus boni iuris e o periculum in mora da medida pleiteada, porquanto restou consignado no decreto atacado, primo icto oculi ¸que o paciente teria supostamente golpeado a vítima na região da cabeça, utilizando-se de um instrumento pérfuro-contundente, fugindo, em seguida, pela porta dos fundos.
    A antecipação dos efeitos da tutela em sede do remédio heroico em questão – de rito já célere, ressalte-se – é criação doutrinária e jurisprudencial, admissível somente em situações de extrema excepcionalidade, em que o aventado constrangimento se entremostre evidenciado de plano, o que não ocorre na hipótese.
    Malgrado as razões expostas na impetração, constata-se a imprescindibilidade de um exame aprofundado das questões de fato e direito apresentadas, para verificação de que o constrangimento ilegal estaria configurado.
    Ademais, no caso, o objeto da liminar se confunde com o próprio mérito do presente, sub examine writ que deve ser apreciado quando do julgamento definitivo, resguardando-se à análise do órgão colegiado.
    Desta forma, o pedido de liminar, requisitando informações junto à autoridade apontada INDEFIRO como coatora, a fim de esclarecer o quanto alegado na impetração, servindo a presente decisão, por cópia, como ofício, devendo ser certificada nos autos a data de envio da comunicação, encaminhando-se o presente feito para regular distribuição.
    Publique-se, inclusive para efeito de intimação” (fls. 66-67, e-doc. 2).
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça baiano não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    6. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam requisitos para o acolhimento, como o flagrante constrangimento, a manifesta ilegalidade ou o abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO AGRAVADA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. Inexistindo anteriores manifestações das instâncias precedentes sobre a matéria de fundo da impetração, a apreciação dos pedidos da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal. Precedentes. 
    2. Sob pena de supressão de instância, não se admite a impetração de habeas corpus neste Supremo Tribunal contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. 
    3. O Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental. 
    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 133.685-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.6.2016).
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).
    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não ocorre na espécie vertente.
    8. Sem adentrar no mérito da causa, mas apenas para afastar a tese de manifesta ilegalidade ou teratologia, tem-se que a decisão pela qual se decretou a prisão preventiva do paciente fundamentou-se no risco à ordem pública e no resguardo à instrução criminal, como se extrai dos seguintes trechos:
    “(...) A tutela cautelar constritiva penal deve ser concebida.
    De uma leitura das peças extraídas do Inquérito Policial que instruem essa representação, denota-se o fumus comissi delicti.
    Ouvido pela Autoridade Policial a testemunha JULIANA SILVA CALDAS, cunhada da vítima, estava no imóvel onde ela veio residir, após mudar de Salvador justamente por temor de ser novamente agredida pelo seu ex-companheiro.
    Asseverou que DANIEL descobriu que a ofendida estava morando lá e naquele dia foi procurá-la para supostamente conversarem.
    Como além dessa testemunha também estava na casa o seu marido, Roman Polanski (que certamente não é o renomado cineasta polonês de grande sucesso em Hollyood), resolveu permitir o ingresso de DANIEL. 
    Contudo, após aproximados 30min, estranhou que as conversas cessaram e foi com o marido até o cômodo onde CAROLINE e DANIEL estavam.
    Encontrou a vítima já ensanguentada, desacordada, percebendo que o agressor havia fugido pela porta dos fundos, furtivamente.
    O periculum libertatis reside na circunstância de ser o indiciado recalcitrante em atos de violência contra a sua ex-companheira.
    Já fora denunciado criminalmente, no ano de 2018, por lesão corporal no âmbito doméstico contra CAROLINA. A vítima veio de Salvador residir em Camaçari com receio de novos atentados por parte do DANIEL, pessoa de temperamento violento.
    O ex-companheiro descobriu que ela estava residindo em Camaçari com o irmão e cunhada, veio até esta cidade simulou calma e intuito de manter uma conversa civilizada, convencendo os moradores a permitirem seu ingresso na casa.
    Após ficar a sós com a ofendida, sorrateiramente e covardemente, tentou matá-la com golpes de instrumento perfurocontudente na cabeça.
    A vítima somente sobreviveu porque levada pelos parentes imediatamente para o Hospital Feral de Camaçari, onde encontra-se internada.
    Dúvida não resta da intenção firme e irascível do representado de por fim à vida de sua ex-companheira, sendo imprescindível o decreto de sua prisão preventiva para preservar a vida da jovem Carolina, garantindo-se também a ordem pública que repele com veemência ataques contra a vida, sobretudo no âmbito da violência doméstica.
    Tenho por tais premissas como não só oportuna e conveniente a prisão preventiva requerida, mas, de medida imprescindível à CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
    Ensina o festejado processualista e Procurador de Justiça Bandeirante EDILSON MOUGENOT BONFIM (in Curso de Processo Penal, 12ªed. P. 608):
    "Por conveniência da instrução criminal. Trata-se de segregar o acusado para impedir sua atuação com vistas a influenciar a colheita das provas. Deve-se demonstrar, com dados concretos, que, solto, o indiciado ou acusado pode suprimir os elementos probatórios indicadores de sua culpabilidade, ameaçando vítimas e testemunhas, destruindo evidencias materiais [...]."
    Segundo escol de EUGÊNIO PACELLI (in Curso de Processo Penal, 16ª ed. P. 547):
    "Por conveniência da instrução criminal, há de se entender a prisão decretada em razão da perturbação ao regular andamento no processo, o que ocorrerá, por exemplo, quando o acusado, ou qualquer outra pessoa em seu nome, estiver intimidando testemunhas, peritos ou o próprio ofendido [...]."
    Posto isto, nos termos do disposto nos arts. 311 e 312, do CPP, com lastro no Inquérito Policial supra indicado, DECRETO, a PRISÃO PREVENTIVA do investigado DANIEL DA SILVA SANTOS, como medida imprescindível para conveniência da instrução criminal”.
    9. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e a necessidade de resguardar a vítima de tentativa de feminicídio são motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Confiram-se, a título exemplificativo, os seguintes julgados:
    HABEAS CORPUS. FEMINICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI DA CONDUTA CRIMINOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. 1. A decisão que determinou a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública. Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, pessoa violenta e que agrediu, diversas vezes, a vítima, além de ser mandante do crime, no qual a vítima foi executada com requintes de tortura. 2. Habeas corpus indeferido (HC n. 163.583, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.11.2019).
    HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA E DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGOS 121, § 2º, I, III, IV, C/C ARTIGO 14, II, E 339 DO CÓDIGO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. 1. A custódia cautelar revela-se lícita, entretanto, o decreto preventivo extemporâneo ao cometimento do crime, máxime se o caso concreto evidencia fatos graves ocorridos após o crime objeto da denúncia e a ele conexos. 2. A periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi, o risco concreto de reiteração criminosa e a ameaça a testemunhas são motivos idôneos para a decretação da custódia cautelar. Precedentes: HC 113.793, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 28/5/2013. 3. A prisão preventiva para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal, que tem como fundamento a necessidade de se evitar a reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 138.912-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 14/11/2017; HC 144.904-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/3/2018. 4. (…) 6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 7. DENEGO A ORDEM, ficando revogada a cautelar anteriormente concedida (HC n. 147.235, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2019).
    Habeas corpus. Direito processual penal. 2. Tentativa de homicídio duplamente qualificado. 3. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 4. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. 5. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Ordem denegada (HC n. 128.676, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23.92015)
    10. Na espécie vertente, as circunstâncias expostas na inicial e os documentos juntados comprovam ser imprescindível prudência na análise e na conclusão do que se contém no pleito, por não se poder permitir, sem fundamentação consistente, a supressão das instâncias antecedentes.
    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de julho de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
                            Relatora